Tribunal: STF
Processo: Rcl 46971
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pela Vara do Trabalho de Garça - Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (ATSum 0010440-49.2019.5.15.0098), que teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59; e ADIs 5.867 e 6.021 (todas de Relatoria do Min. GILMAR MENDES). 
    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 1-3):
    No presente caso, a Reclamação Constitucional é apresentada para garantir a autoridade de decisão desse E. STF, que determinou a aplicação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), na fase prejudicial, e, a partir da citação, a taxa Selic, índices de correção monetária vigentes para as condenações cíveis em geral, ADCs 58 e 59 de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes.
    (...)
    O processo de origem trata de reclamação trabalhista autuada sob n. 0010440-49.2019.5.15.0098, presidido pela n. Juíza do Trabalho Dra. CINTHIA MARIA DA FONSECA ESPADA, da Vara do Trabalho de Garça/SP (TRT da 15ª Região). Referida ação tem por questão central o recebimento de insalubridade, sendo que a n. julgadora decidiu de ofício:
    Destarte, para harmonizar a decisão do STF nas ADCs 58 e 59 com o sistema legal vigente, considerando, inclusive, o princípio constitucional de duração razoável do processo (art. 5.º, inciso LXXVIII), determina-se que os créditos trabalhistas do reclamante sejam atualizados nos termos do julgamento proferido pelo STF nas ADCs 58 e 59 (IPCA-E na fase prejudicial e taxa SELIC a partir do ajuizamento da ação), e defere-se, ao autor, de ofício, nos termos do art. 404, caput e parágrafo único, do Código Civil, uma indenização suplementar correspondente à diferença entre o valor apurado com base na atualização mais adequada, que ressarce integralmente os prejuízos do obreiro (IPCA-E na fase prejudicial e, após o ajuizamento da ação, correção monetária também pelo IPCA-E mais juros de 1% ao mês) e a atualização do crédito definida na decisão do STF mencionada anteriormente.
    Veja-se que a inicial (DOC. 3) sequer manejou pedido correlato, não tendo a reclamada ofertado contestação sobre o tema (DOC. 4).
    (...)
    Outrossim, nítida a denominada “decisão surpresa”, nos termos do que dispõe o artigo 10 do Código de Processo Civil.
    (...)
    No caso trazido à reclamação, a Nobre Juiza, de ofício e subitamente, afrontando a legalidade, a segurança jurídica e o devido processo legal, transpôs as regras processuais e os princípios constitucionais, para sem consultar o consentimento da ora Reclamante, determinar o pagamento de uma indenização suplementar, sem qualquer amparo legal.
    Além de sobrepor sua autoridade de piso às regras processuais e constitucionais, afrontou a decisão do C. STF no bojo da ADC 58 e 59 (TR x IPCA-E - índice de correção monetária) - Constitucionalidade dos artigos 879, §7º e 899, §4º, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), na redação dada pela Lei nº 13.467/2017, bem como do art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 199. 
    Como se observa, no caso, a autoridade da decisão desse E. STF (que determinou a aplicação do IPCA-E, apenas na fase pré-judicial, e, a partir da citação/notificação da ação, deve ser considerada a taxa SELIC) não está sendo garantida.
    No caso, é inequívoca a existência de ofensa à autoridade de decisão do E. STF que determinou a aplicação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), na fase prejudicial, e, a partir da citação, a taxa Selic.
    A decisão da Juíza do Trabalho, a impor indenização suplementar com base no artigo 404 do CC, viola frontalmente o quanto decidido pela aplicação do artigo 406 do CC, SELIC, a qual já engloba juros.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o ato reclamado e, no mérito, “a procedência do pedido para CASSAÇÃO da decisão proferida pela Juíza da Vara do Trabalho de Garça/SP, como forma de preservar a competência e a autoridade do Supremo Tribunal Federal em suas decisões (determinando a suspensão do processo 0010440-49.2019.5.15.0098)”, bem como que se determine “ao Juízo da Vara do Trabalho de Garça que para as ações em tramite, seja observado de forma escorreita o quanto decidido nos autos da ADC n. 58 que também reúne a ADC n. 59 e ADI´s 5867 e 6021 e se abstenha de decidir de ofício a matéria” (doc. 1, fl. 5). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliou-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    Inicialmente, registre-se que a presente ação foi protocolada nesta CORTE em 22/4/2021, enquanto que, na origem (ATSum 0010440-49.2019.5.15.0098), aguarda-se o julgamento dos Embargos de Declaração ali opostos. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59; e ADIs 5.867 e 6.021 (todas de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), assim ementados:
    Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. 2. Art. 879, §7º, e art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13. 467, de 2017. Art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. 3. Constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recurais e dos débitos trabalhistas na justiça do trabalho. 4. Política de correção monetária e tabelamento de juros. Institucionalização da Taxa Referencial – TR como política de desindexação da economia. Combate histórico a processos inflacionários. Risco de constitucionalização de normas financeiras e do sistema monetário nacional. 5. TR como índice de correção monetária. Inconstitucionalidade. Precedentes do STF. 6. Apelo ao legislador. Aplicação, até que sobrevenha solução legislativa, dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral: IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação. 7. Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade julgadas parcialmente procedentes, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017. 8. Modulação de efeitos. (ADI 5.867, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, publicado em 7/4/2021)
     No caso concreto, o Juízo Reclamado, ao condenar o ora Reclamante em Ação Trabalhista, determinou a incidência de juros e correção monetária nos seguintes termos (doc. 5):
    JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA 
    (...)
    Voltando à decisão do STF nas ADCs 58 e 59, o novo critério de atualização dos créditos trabalhistas definido impõe a utilização do IPCA-E na fase prejudicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. 
    Antes da decisão do STF, o crédito trabalhista era atualizado, após o ajuizamento da ação, com a TR ou IPCA-E a título de correção monetária (havia discussão sobre a constitucionalidade da utilização da TR, como anteriormente exposto, e muitas decisões judiciais adotavam o IPCA-E como índice de correção monetária), além de juros de 1% ao mês. 
    Ou seja, com a decisão do STF, a atualização do crédito trabalhista, após o ajuizamento da ação, passará a obedecer a índice (taxa SELIC) muito inferior ao anteriormente praticado, considerando a ausência dos juros de mora de 1% ao mês, que, como já informado, são os juros mínimos de qualquer dívida civil para recomposição do prejuízo sofrido pelo autor. 
    Constata-se, assim, que o novo critério de atualização dos créditos trabalhistas definido pelo STF não é suficiente para a recomposição do patrimônio do trabalhador, ou seja, não cobre o prejuízo sofrido por ele. 
    (...)
    Destarte, para harmonizar a decisão do STF nas ADCs 58 e 59 com o sistema legal vigente, considerando, inclusive, o princípio constitucional de duração razoável do processo (art. 5.º, inciso LXXVIII), determina-se que os créditos trabalhistas do reclamante sejam atualizados nos termos do julgamento proferido pelo STF nas ADCs 58 e 59 (IPCA-E na fase prejudicial e taxa SELIC a partir do ajuizamento da ação), e defere-se, ao autor, de ofício, nos termos do art. 404, caput e parágrafo único, do Código Civil, uma indenização suplementar correspondente à diferença entre o valor apurado com base na atualização mais adequada, que ressarce integralmente os prejuízos do obreiro (IPCA-E na fase prejudicial e, após o ajuizamento da ação, correção monetária também pelo IPCA-E mais juros de 1% ao mês) e a atualização do crédito definida na decisão do STF mencionada anteriormente. 
    Dessa forma, verifica-se que o Juízo Reclamado seguiu os parâmetros indicados no julgamento da conjunto das ADCs 58 e 59; e ADIs 5.867 e 6.021 (todas de Relatoria do Min. GILMAR MENDES) quanto à determinação de incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC, na linha do que expressamente firmado no referido julgamento desta CORTE. 
    Entretanto, o ato reclamado, além disso, determinou o pagamento de “indenização suplementar correspondente à diferença entre o valor apurado com base na atualização mais adequada, que ressarce integralmente os prejuízos do obreiro (IPCA-E na fase prejudicial e, após o ajuizamento da ação, correção monetária também pelo IPCAE mais juros de 1% ao mês) e a atualização do crédito definida na decisão do STF mencionada anteriormente” (doc. 5, fl. 10), o que viola o decidido nos precedentes paradigmas apontados.
    É que a tese de cumulação da correção monetária pela taxa SELIC com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês foi expressamente afastada no julgamento dos precedentes paradigmas, conforme se vê do seguinte trecho do voto condutor, proferido pelo Min. Relator:
    Focando na Justiça do Trabalho, em especial, considero oportuno diferenciar os 3 (três) cenários de incidência dos índices de correção monetária. 
    Cenário 1: Considerar constitucional a TR na Justiça do Trabalho. Esse cenário, portanto, equivaleria à aplicação do índice de caderneta de poupança às dívidas trabalhistas. 
    Cenário 2: Acolher o entendimento adotado pela maioria do Pleno do TST em relação à atualização dos débitos trabalhistas em condenações judiciais. Esse cenário equivaleria a determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária nas demandas trabalhistas, cumulado com juros de mora de 1% ao mês, sem previsão legal para tanto. 
    Cenário 3: Aplicar os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, na judicial, a incidência da SELIC. Essa opção consideraria que, diante da declaração total ou parcial de inconstitucionalidade da TR, dever-se-ia aplicar às condenações trabalhistas o art. 406 do Código Civil, que é utilizado nas condenações cíveis em geral. 
    De maneira objetiva: para resolver a questão colocada nestas ações, enquanto não há deliberação legislativa sobre a matéria, o STF deve, nesta assentada, estabelecer quais dos três cenários entende constitucionais. 
    (...)
    Sendo assim, posiciono-me pela necessidade de conferirmos interpretação conforme à Constituição ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil).
    (...)
    Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 
    Além disso, entendo que devemos realizar apelo ao Legislador para que corrija futuramente a questão, equalizando os juros e a correção monetária aos padrões de mercado e, quanto aos efeitos pretéritos, determinarmos a aplicação da taxa Selic, em substituição à TR e aos juros legais, para calibrar, de forma adequada, razoável e proporcional, a consequência deste julgamento. 
    Desse modo, para evitarem-se incertezas, o que ocasionaria grave insegurança jurídica, devemos fixar alguns marcos jurídicos. 
    (...)
    Por outro lado, os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC). 
    Igualmente, ao acórdão formalizado pelo Supremo sobre a questão dever-se-á aplicar eficácia erga omnes e efeito vinculante, no sentido de atingir aqueles feitos já transitados em julgado desde que sem qualquer manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 
    Assim, a determinação de pagamento de “indenização suplementar correspondente à diferença entre o valor apurado com base na atualização mais adequada, que ressarce integralmente os prejuízos do obreiro (IPCA-E na fase prejudicial e, após o ajuizamento da ação, correção monetária também pelo IPCAE mais juros de 1% ao mês) e a atualização do crédito definida na decisão do STF mencionada anteriormente” implica em violação ao quanto decidido nas ADCs 58 e 59; e ADIs 5.867 e 6.021 (todas de relatoria do Min. GILMAR MENDES).
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada somente no que determinada o pagamento de “indenização suplementar”, devendo incidir ao caso apenas o IPCA-E na fase pré-judicial e a SELIC a partir da citação.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente